Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR O CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. NECESSIDADE. INÉRCIA OU DESOBEDIÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos da petição inicial, consoante os artigos 319 e 320 do CPC/15 são: o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Se o autor não trouxe aos autos o contrato de adesão ao consórcio, conforme determinado pelo juízo a quo, limitando-se apenas a anexar novamente o contrato de alienação fiduciária, correto se mostra o indeferimento da petição inicial. Precedentes do TJDFT.
3. Apelação conhecida e improvida.